Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713054-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores e reparação de danos morais n. 0700135-95.2025.8.07.0010 na qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a sua revelia (id 228812368 dos autos originários). A agravante narra que o Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho citatório e determinou-lhe a apresentação de contestação do prazo de quinze (15) dias. Relata que a carta de citação foi juntada nos autos originários em 10.2.2025. Alega que o prazo iniciou-se em 11.2.2025 e findou-se em 6.2.2025 em razão da suspensão dos prazos decorrentes do feriado de carnaval. Sustenta que o prazo começa a ser contado a partir da data de juntada do aviso de recebimento quando a citação ou intimação é realizada pelo correio nos termos do art. 231, inc. I, do Código de Processo Civil. Defende que a contestação foi apresentada de forma tempestiva. Destaca que a citação é um ato processual fundamental para a garantia do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 70505401 e 70505402). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 71056567). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a sua revelia nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores e reparação de danos morais originária. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). A matéria pode ser alegada em eventual apelação interposta sem que implique na inutilidade da tutela jurisdicional. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1956675, 0730665-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.12.2024, publicado no DJe: 21.1.2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 2. Esta Corte de Justiça tem adotado, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 05 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Precedentes. 3. A agravante apresentou contracheques, CTPS e extratos bancários que comprovam que ela percebe remuneração mensal em torno de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais), fazendo, portanto, jus ao benefício requestado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1862111, 0750597-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.5.2024, publicado no DJe: 28.5.2024.) Acrescento que a decretação da revelia não impede a participação ativa da agravante nos autos originários nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator